Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740681-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE OLIVEIRA GUIMARÃES contra a decisão de ID 210036177 (da origem) proferida pelo Juízo da 1 Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0723914-37.2024.8.07.0003, proposta em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A. e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: JORGE OLIVEIRA GUIMARAES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, PARANA BANCO S/A, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem quase 100% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Aduz que possui débito mensal de empréstimos no valor de R$ 13.528,37, salário bruto de R$ 5.091,64 e não sobra rendimentos para sua subsistência e da sua família. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Cadastre-se a gratuidade deferida. Intimem-se os requeridos, para que forneçam os instrumentos contratuais de todas as operações de crédito concedidas à parte autora. CITEM-SE acerca dos termos da peça de ingresso e para comparecimento à audiência conciliatória. Intime-se a parte autora para que junte cópia de suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, bem como para cientificá-la de que deverá apresentar o plano de repactuação, na referida audiência. DESIGNE-SE audiência conciliatória, à qual alude o art. 104-A, “caput”, do CDC. ADVIRTO o requerido de que, nos termos do art. 104-A, § 2o, do CDC: “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” Frustrada a tentativa de conciliação, ser-lhes-ão facultado o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de negociar, na forma do art. 104-B, § 2o, do CDC. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. No agravo de instrumento (ID 64407377), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedido “efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito” (p. 15). Argumenta, em suma, que é idoso, aposentado, e que cumpriu demonstrar que se encontra em situação de superendividamento, tendo em vista que os descontos realizados correspondem a mais de 100% de sua renda total, sendo que a continuidade nos níveis atuais prejudica sua subsistência e de sua família. Acrescenta que os descontos devem ser limitados ao percentual de 30% de suas verbas alimentares, nos termos da Lei n. 10.820/2003, a fim de que seja preservado o mínimo existencial, por se um direito fundamental social que deriva do princípio da dignidade da pessoa humana. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se verifica nas razões fáticas e no fundamento jurídico desenvolvido (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que não possui renda alta para se manter e está sem condições de manter sua subsistência, a qual vem sendo prejudicada em razão do superendividamento (periculum in mora). Preparo audente, ante o deferimento da gratuidade na origem (ID 210036177). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi negado o deferimento da tutela de urgência vindicada na exordial, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. No tocante à Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021), que regulamenta a prevenção e o tratamento do superendividamento, bem como complementa o Código de Defesa do Consumidor e traz procedimentos que devem ser seguidos para renegociar as dívidas; é sabido que a norma define superendividado como sendo uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas) sem comprometer o mínimo existencial, como requisito básico de sobrevivência. Já por “mínimo existencial” para viver, considera-se como sendo o recurso mínimo necessário para pagar todas as contas mensais que são essenciais para a subsistência de uma pessoa e de sua família. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Lado outro, no particular do Código Consumerista, a definição legal de superendividamento frisa como elemento básico o comprometimento do mínimo existencial, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. In casu, não se olvida que o agravante possua dívidas junto às instituições financeiras agravadas, mas não se vislumbra que tais obrigações o enquadram como um superendividado, seja porque compatíveis e proporcionais com a renda que aufere; ou porque, nem de longe, coloca em risco o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de sua família. Dos documentos acostados neste recurso quanto tudo o que consta nos autos de origem, extrai-se que o agravante dispõe de recurso líquido mensal de R$ 5.702,46 à título de aposentadoria por idade paga pelo INSS, enquanto os empréstimos consignados somados alcançam o montante de R$ 2.278,99, ou seja, abaixo do máximo de comprometimento permitido pelo INSS, que é de R$ 2.279,00, nos termos do documento juntado sob ID 64407382 (p. 16). Também, não foi trazido nenhum comprovante de que existem empréstimo outros vinculados tão somente à conta corrente, como alegou o recorrente, e nem provou estar com a renda comprometida a ponto de impossibilitar sua subsistência. Em verdade, chama a atenção que os empréstimos, em sua maioria, tenham sido firmados a pouco tempo (março/2024 e maio/2024). Destarte, mesmo com dívidas, em uma análise prefacial, não se vislumbra o enquadramento como superendividado, de forma que enseja sobre o caso a aplicação do Tema 1085 do STJ. Referida situação também se infere da total inexistência de processos judiciais contra o recorrente por falta de pagamento ou situação correlata, bem como ausente qualquer inscrição em cadastros restritivos de crédito, diferentemente do que foi alegado nas razões do recorrente. Nessa toada, à míngua de outras informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se se impõe, mormente porque ausente qualquer prejuízo pela demora. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito e pela ausência do risco pela demora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator